Tribunal: TJPA
Processo: 0800565-65.2020.8.14.0065
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10492 - Veículos
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800565-65.2020.8.14.0065

APELANTE: KAIO VINICIUS MARQUES MOREIRA

APELADO: MARIZA CAMPOS PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800565-65.2020.8.14.0065

COMARCA DE ORIGEM:
Tucumã – Vara Única

RECORRENTE:
Kaio Vinicius Marques Moreira

RECORRIDA:
Mariza Campos Paiva

RELATOR:
Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito. Impropriedade da via eleita.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo ora embargante, reconhecendo a nulidade da sentença exclusivamente quanto ao pedido contraposto, com retorno dos autos à origem. A parte embargante alega omissão do julgado quanto à análise das teses relativas à posse velha e à condição de terceiro de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto a fundamentos relevantes deduzidos nas razões de apelação e se os embargos de declaração constituem meio adequado para rediscutir matéria decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Não se verifica omissão no julgado, que enfrentou os fundamentos relevantes à solução da controvérsia.
5. Pretensões de rediscussão do mérito são incompatíveis com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais conforme o art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de acolhimento expresso de tese recursal não configura, por si só, omissão, quando o órgão julgador já tiver analisado suficientemente os fundamentos relevantes à solução da controvérsia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0800565-65.2020.8.14.0065
, em que são partes
Recorrente: Kaio Vinicius Marques Moreira
e
Recorrida: Mariza Campos Paiva
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de declaração na
Apelação Cível interposta por Kaio Vinicius Marques Moreira
contra sentença proferida nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada por
Mariza Campos Paiva
, que julgou procedente o pedido da autora para determinar a reintegração da posse de um trator agrícola, objeto da lide, declarando prejudicados os pedidos contrapostos formulados pelo réu.

O acórdão recorrido, de lavra do eminente Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães,
conheceu do recurso e deu-lhe provimento parcial
, reconhecendo
a nulidade da sentença exclusivamente quanto ao pedido contraposto
, por ausência de fundamentação, e
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem
para prolação de nova decisão sobre tal ponto.

Irresignado, o recorrente opôs Embargos de Declaração (ID 32865067), alegando que o acórdão foi omisso em relação a pontos essenciais do recurso de apelação, notadamente:

(i) a alegação de
"posse velha"
, pois a ação foi ajuizada em 19/05/2020 e o bem foi adquirido pelo apelante em 18/06/2018, ou seja, mais de ano e dia antes da propositura da demanda, o que impediria a concessão de tutela liminar, conforme arts. 300, 551 e 558 do CPC;

(ii) a sua
condição de terceiro de boa-fé
, tendo adquirido o trator com base em documentos que confeririam aparência de legalidade, como
nota fiscal emitida pela própria autora
em favor de terceiro alienante, cujo teor não foi apreciado pelo acórdão, ainda que referido no relatório;

(iii) a
necessidade de apreciação desses fundamentos pela Turma julgadora
, sob pena de cerceamento de defesa e de prejuízo ao prequestionamento das matérias para fins de interposição de recursos excepcionais, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 356 do STF.

Não houve manifestação em contrarrazões até a presente data
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão fracionário diz respeito à
oposição de embargos de declaração interpostos pelo Apelante
, com fulcro no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão teria incorrido em omissão quanto a pontos relevantes suscitados nas razões de apelação, especialmente:

(i) a tese de que se trataria de
“posse velha”
, apta a afastar a concessão da liminar possessória e exigir a adoção do rito ordinário;

(ii) a condição de
terceiro de boa-fé
na aquisição do trator objeto da lide, em virtude da tradição do bem amparada em documentos fiscais que teriam conferido aparência de legalidade à transação.

Todavia, com o devido respeito ao entendimento esposado pelo embargante,
não se verifica a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
a justificar o manejo dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O v. acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado
analisou com precisão os pontos que entendeu pertinentes ao deslinde da controvérsia
, deferindo
provimento parcial
ao recurso de apelação
exclusivamente para reconhecer a nulidade da sentença no tocante ao pedido contraposto
, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, determinando o retorno dos autos à origem para nova apreciação nesse ponto.

As alegações ora reiteradas nos embargos, embora relevantes do ponto de vista do Apelante,
foram devidamente conhecidas e implicitamente rejeitadas pelo órgão julgador
, uma vez que não conduziram à reforma do julgado quanto ao mérito principal da reintegração possessória.

Importante esclarecer que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão da matéria já decidida
.

É o que se observa no presente caso, em que os embargos intentam
rediscutir o mérito do acórdão
já proferido,
sem que haja vício na decisão colegiada
.

Dessa forma, ausente qualquer dos vícios que autorizam o acolhimento dos embargos declaratórios,
impondo-se sua rejeição
.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 04/03/2026